Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719320-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Após serem intimados para comprovarem a hipossuficiência econômica, os autores apresentaram alguns documentos e requereram a concessão de dilação prazo para juntarem mais documentos. Concedo a derradeira oportunidade para que os autores/apelantes juntem a documentação requerida, especialmente extratos bancários e declarações de imposto de renda, haja vista que houve pagamentos de faturas de cartão de crédito com valores variáveis entre R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) (ID 29378674 – p. 1/6). Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator